Tribunal: TJSP
Processo: 0021060-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0021060-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente JAIR
ABRANTES FANTI e Impetrante ALINE ALVES ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021060-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2082158-83.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - 3a VARA CRIMINAL
PACIENTE: JAIR ABRANTES FANTI
IMPETRANTE: ALINE ALVES ABRANTES
VOTO No 49.626
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
ALINE ALVES ABRANTES, em favor de JAIR ABRANTES FANTI, alegando que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 3a
Vara Criminal, da Comarca de Guarulhos, que converteu o flagrante em prisão
preventiva. Objetiva a concessão da liberdade provisória mediante a imposição
de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Aduz, em síntese, fundamentação
inidônea da r. decisão e ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar. Ressalta, por fim, o paciente é primário e bons antecedentes e
residência fixa (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021060-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante aos 09 de
julho de 2020 por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tendo o flagrante sido convertido em preventiva, aos 10 de julho de 2020, em
decisão fundamentada, às fls. 14/15.
Inicialmente, ressalte-se que, inexistindo nulidade a ser
sanada, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e,
desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes
ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia
cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de
segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021060-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custódia cautelar.

Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator